Tribunal: TJMT
Processo: 1018201-40.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018201-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), AIRTON JOSE DE MENDONCA - CPF: 207.473.061-68 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ALVORADA HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 03.470.143/0001-55 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO - NOVA DECISÃO DO JUÍZO A QUO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo a prolação de nova decisão pelo Magistrado singular, resta prejudicada a apreciação do recurso pela perda do seu objeto, impondo-se o seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por AIRTON JOSE DE MENDONCA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1018201-40.2023.8.11.0000 aviado no “INTERDITO PROIBITÓRIO” de nº 1016263-81.2023.8.11.0041 onde litiga com ALVORADA HOTEL LTDA – ME; e tramita perante a 2ª Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 191721674 o relator julgou o recurso prejudicado ante a falta de interesse de agir superveniente ou perda de objeto.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 195995181 que conforme se observa da decisão proferida pelo Juízo a quo, a determinação foi de única e exclusivamente suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse, em anda discorrendo a respeito da reforma e/ou revogação da decisão concessiva da liminar de reintegração de posse.

Aduz que não houve reforma e/ou revogação da decisão concessiva da liminar de reintegração de posse, mas tão somente uma suspensão temporária até a deliberação deste e. Tribunal. Isto posto, o interesse recursal persiste em face da necessidade de reforma da decisão proferida pelo juízo a quo, de modo que não há se falar em esvaziamento da pretensão recursal

Requer a reconsideração da decisão agravada, exercendo-se o juízo de retratação (art. 1.021, § 2º do CPC), cassando a decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento. Por derradeiro, na hipótese de não ser exercido o juízo de retratação, requer a remessa dos autos à egrégia 2ª Câmara de Direito Privado, a fim de que seja provido o recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática objurgada nos termos das razões recursais, de modo que seja possibilitado o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, ante à necessidade de reforma da decisão proferida pelo juízo a quo.

Contrarrazões sob ID. 197946190.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de agravo de instrumento interposto por AIRTON JOSE DE MENDONCA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 1016263-81.2023.8.11.0041, promovida em seu desfavor por ALVORADA HOTEL LTDA - ME, que, após a realização da audiência de justificação, deferiu a tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse sobre o imóvel de matrícula nº. 13.277, atual 113.688, CRI 2° Ofício, localizado na Rua General Vale, n. 636, Bairro Poção, Cuiabá/MT.

Inconformado sustenta o agravante que a agravada é massa falida e que o imóvel em litígio foi indicado à penhora, ocasião em que se apresentou planta planimétrica compreendendo a edificação e parte do hotel e pequena sobra de terreno.

Anotou que o ora agravante, por ocasião do segundo leilão (18/10/2018), arrematou o imóvel outrora representado pela matricula 13.277, do CRI de Cuiabá, atual matricula nº. 113688.

Afirma que, entretanto, transcorridos 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses da lavratura da arrematação e após a consolidação da expropriação por diversos atos jurídicos, a agravada ajuizou a ação, aduzindo ser legitima proprietária dos imóveis de matricula 13.284 (CRI-2º Oficio); matricula 13.283 (Cessão de Direito – CVRI 2º Ofício), Matricula 50.652 (CRI 5º Ofício, as quais formavam o complexo hoteleiro, juntamente com a matrícula n. 89.704 (atual n. 113.688 do CRI 2º Ofício).

Sustentou que o agravado estaria tomando posse de área maior do que aquela arrematada judicialmente.

Requer seja concedido o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse e, no mérito, seja provido o recurso para anular ou cassar a decisão agravada, mantendo o agravante e seus sucessores na posse.

O pedido de liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido (ID 179133158).

Informações prestadas pelo Juiz a quo dando conta de que manteve suspenso o cumprimento da liminar e determinou que a parte autora/Agravada procedesse a emenda da inicial (ID 179307898).

Contraminuta da parte agravada (ID 181673699).

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Desta forma, em relação ao agravo de instrumento, uma vez proferida nova decisão, o esvaziamento do interesse recursal do recorrente é evidente, restando configurada a perda do objeto do recurso sub judice.

No caso em apreço, verifica-se que houve a prolação de nova decisão pelo Juízo a quo nos seguintes termos:

“Vistos. Trata-se de ação de interdito proibitório com pedido liminar proposta por Alvorada Hotel Ltda em desfavor de Airton José de Mendonça, tendo por objeto um imóvel matriculado sob o nº. 13.277, atual 113.688, CRI 2° Ofício, localizado na Av. General Vale, n. 636, Cuiabá/MT.

Ao id. 121649571 a parte ré ofertou manifestação arguindo não ser parte legítima para figurar no polo passivo ao argumento de que em 17/08/2022 já havia alienado o imóvel pleiteado pela parte autora às pessoas de Jatuarana Administração e Participações Ltda., Pires e Mendonça Administração de Bens Próprios Ltda. e Oliveira Business Ltda.

Aduziu que o imóvel foi havido por arrematação nos autos da precatória n. 1020002-38.2018.8.11.0041, que tramitou perante o juízo da 11ª Vara Cível desta capital e ao longo dos últimos anos a parte autora aduz que houve deslocamento da matrícula e sobreposição, vindo a ser expedida a carta de arrematação em 12 (doze) de dezembro/2019 e procedida à imissão na posse em 16 (dezesseis) de junho/2020.

Diante das frustações que a autora sofreu naquela lide, em 26/09/2022 teria ajuizado uma ação visando a cobrança de aluguéis em desfavor de Auto Posto Cuiabá Petro Ltda., (autos n. 103664532.2022.8.11.0041 - 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT), em que reconhece a arrematação judicial e a repactuação do contrato de locação para observar a expropriação judicial.

A manifestação foi instruída com os documentos de id. 121649577 ao id. 121649583.

Realizada a audiência de justificação (id. 121947221), sobreveio decisão que deferiu o pleito liminar de reintegração da parte autora na posse do imóvel, bem como afastou a preliminar de ilegitimidade passiva (id. 123297438).

Ao id. 125522745 a parte ré novamente manifestou aos autos pugnando seja revista a decisão que deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte autora, aduzindo, em apertada síntese, que há indícios suficientes de que ela dispõe de condições de custear com o feito, posto que aufere significativa quantia mensal com a locação do prédio onde funciona o posto de combustível situado no imóvel em litígio, além de, nas diversas outras ações que move, inclusive, fora do Estado de Mato Grosso, não requereu a referida assistência, bem como tem feito o pagamento das custas e depositado diligências.

A referida manifestação foi instruída com os documentos de id. 125522749 ao id. 125618177.

AO id. 125866517 o Oficial de Justiça certificou que deixou de cumprir o mandado de reintegração de posse pelas seguintes razões: “(...) consigno que o valor referente a diligência de deslocamento fora mencionado seu recolhimento no ID n. 123668390. Esse ID já foi utilizado em lançamento para cumprimento de outro mandado de ID n.º 123829311, portanto, o recolhimento desta diligência está deserto.

Ademais, mesmo sem recolhimento aguardei até a presente data o contato da parte autora, que é a destinatária do objeto do mandado, o qual seja: “REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA AUTORA...”

Ocorre que, para a materialização deste ato é necessário a presença da parte autora, pois, não há como se fazer uma reintegração sem o interessado/destinatário da posse, comparecer para recebê-la, formalizando com a respectiva lavratura do Auto de Reintegração mediante compromisso.

Ante o exposto, pela inércia do interessado, faço a imediata devolução do r. mandado para os devidos fins”.

Decido.

Conforme se denota da decisão que deferiu o pleito liminar o réu é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, na medida em que supostamente o esbulho foi praticado por ele, de modo que a questão resta preclusa.

Contudo, chama atenção deste juízo a alegação de que a parte ré foi imitida na posse por determinação exarada nos autos da precatória n. 1020002-38.2018.8.11.0041, que tramitou perante o juízo da 11ª Vara Cível desta capital, e se comprovado, não há falar em esbulho.

Ademais, chama atenção, ainda, as impugnação à assistência judiciária gratuita, onde o réu comprova que a ré segue suportando o custeamento de diversas outras ações, inclusive, com o recolhimento das custas e diligências, o que pode acarretar a revogação do benefício deferido por este juízo.

Por fim, denoto que o mandado de reintegração da autora não posse não foi cumprido, pois conforme certidão exarada pelo auxiliar da justiça a parte autora sequer se apresentou para dar cumprimento à ordem.

Desta forma, chamo o feito a ordem e determino:

1) suspendo o cumprimento do mandado de reintegração de posse, a fim de que no prazo de 15 dias, a parte autora emende a inicial para esclarecer se a parte ré foi imitida na posse do imóvel pela determinação exarada pelo juízo da 11ª Vara Cível da Capital;

2) No mesmo prazo, a autora comprove a hipossuficiência capaz de assegurar a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita, com documentos como, por exemplo, extrato do imposto de renda dos 3 últimos anos, extratos bancários, ou proceda com o recolhimento das custas e deligências;

À Secretaria, determino:

3) certifique o decurso do prazo para defesa da parte ré determinado ao id. 123699034 e, em tendo sido ofertada contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugna-la, em 15 dias.

intimo as partes desta decisão, via DJe.

Cumpra-se, com urgência.” (ID 126343990 - origem)

Desta forma, em relação ao agravo de instrumento, uma vez proferida nova decisão, o esvaziamento do interesse recursal do recorrente é evidente, restando configurada a perda do objeto do recurso sub judice.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ATO INFRACIONAL. PLEITO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. EXARADA NOVA DECISÃO QUE ESVAZIOU A PRETENSÃO RECURSAL. EVIDENCIADA A PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70084392968, Oitava Câmara Cível, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 03-11-2020)

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.” (TJ-RS, Recurso Especial nº 70074321415, Primeira Vice-Presidência, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 27/11/2019)

Destarte, a manutenção da decisão monocrática que julgou o recurso prejudicado é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024